Tribunal: TJMT
Processo: 1003791-67.2020.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003791-67.2020.8.11.0004
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA NATUREZA BAGATELAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO FURTO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A materialidade e a autoria do ilícito estão devidamente demonstradas por todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, notadamente porque os elementos colhidos na fase inquisitorial foram confirmados pela testemunha policial ouvida em juízo (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
02. O furto qualificado afasta o princípio da insignificância, na medida em que demonstra o maior grau de reprovabilidade da conduta. Além disso, no caso, o valor da res furtiva não é inexpressivo para a vítima e sua quantia supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época.
03. Inviável o decote da qualificadora na hipótese, haja vista o rompimento de obstáculo para subtração dos bens ter sido comprovado.
04. Presentes os requisitos previstos no artigo 155, § 2o, do Código Penal, o reconhecimento da figura do furto privilegiado é medida que se impõe. Na espécie, entende-se pertinente a substituição da pena de reclusão pela de detenção.
05. Recurso desprovido com a aplicação, de ofício, do disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, de modo a substituir a pena de reclusão do apelante pela de detenção, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003791-67.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IRON JOSE DOS SANTOS - CPF: 778.684.551-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIA MARQUES DE SOUZA - CPF: 023.961.551-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E

ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA NATUREZA BAGATELAR.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO FURTO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A materialidade e a autoria do ilícito estão devidamente demonstradas por todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, notadamente porque os elementos colhidos na fase inquisitorial foram confirmados pela testemunha policial ouvida em juízo (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

02. O furto qualificado afasta o princípio da insignificância, na medida em que demonstra o maior grau de reprovabilidade da conduta. Além disso, no caso, o valor da
res furtiva
não é inexpressivo para a vítima e sua quantia supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época.

03. Inviável o decote da qualificadora na hipótese, haja vista o rompimento de obstáculo para subtração dos bens ter sido comprovado.

04. Presentes os requisitos previstos no artigo 155, § 2o, do Código Penal, o reconhecimento da figura do furto privilegiado é medida que se impõe. Na espécie, entende-se pertinente a substituição da pena de reclusão pela de detenção.

05. Recurso desprovido com a aplicação, de ofício, do disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, de modo a substituir a pena de reclusão do apelante pela de detenção, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Iron José dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Penal n. 1003791-67.2020.8.11.0004, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicialmente aberto, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
(id. 217854284).

Em suas
razões
, a defesa postula a absolvição do recorrente, sob as alegações de insuficiência probatória e de atipicidade material da conduta em virtude de sua natureza bagatelar. De forma subsidiária, requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e, consequentemente, a desclassificação para o delito de furto simples e o redimensionamento da pena.

Por fim, prequestiona as matérias aventadas no recurso.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 217854287).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
readequação, de ofício, da pena
imposta ao réu, reconhecendo-lhe o privilégio do § 2o do artigo 155 do Código Penal (id. 219522178).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Iron José dos Santos
foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1o (repouso noturno), § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), e § 6o (semovente domesticável de produção), do Código Penal, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) no
dia 24 de maio de 2020
, por volta das 03:00hs
(repouso noturno)
, em uma residência situada na Rua 20, qd. 59, n° 413, Bairro Jardim Palmares, nesta cidade, o denunciado
subtraiu para si,
com
rompimento de obstáculo
e objetivando assenhoreamento definitivo,
coisas alheias móveis
, consistente em
01 (uma) bicicleta aro 16, marca Cairu, cor azul
, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e
01 (um) semovente (galinha)
, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme o Auto de Avaliação à fl. 12-IP, em prejuízo da vítima
Vânia Marques de Souza.
Empós, apenas a bicicleta foi apreendida e restituída a quem de direito (Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 11 e 22-IP).

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado, já premeditando o crime e aproveitando-se do horário de menor vigilância social, dirigiu-se à residência da vítima, situada no referido endereço, quando rompeu a cerca de arame farpado, cortando-a, adentrou no lote do imóvel e subtraiu os bens acima descritos, evadindo-se em seguida (Auto de Constatação Indireto em Local de Furto às fls. 31/32-IP). (...)”
(id. 217855236).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, assim como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Irresignado, interpôs a presente apelação, por meio da qual objetiva sua absolvição. Para tanto, sustenta a ineficiência das provas relativas à autoria delitiva, afirmando que a condenação se baseou em informações colhidas em sede administrativa e não confirmadas em Juízo. Aduz, ainda, ser o caso de atipicidade material da conduta em virtude do princípio da insignificância, já que o fato se deu sem violência ou grave ameaça e que o valor atribuído aos itens totaliza R$ 200,00 (duzentos reais).

Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e, por conseguinte, a desclassificação da conduta para o furto simples, fixando-se a pena no mínimo legal, sob o argumento de que a causa de aumento imposta não restou devidamente comprovada, pelo auto de constatação ser inconclusivo.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente apelo não merece ser acolhido.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Isso porque, a materialidade e a autoria do ilícito estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no feito, quais sejam: (i) boletim de ocorrência n. 2020.125076 (id. 217855227 - págs. 2/3); (ii) termo de declaração n. 477/2020 (id. 217855227 - pág. 4); (iii) termo de reconhecimento de objeto (id. 217855227 - pág. 6); (iv) auto de avaliação (id. 217855227 - pág. 8); (v) termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 821/2020 (id. 217855227 - págs. 12/14 e 22/24); (vi) auto de constatação indireto em local de furto (id. 217855227 - págs. 27/28); e (vii) depoimento da policial civil Keila Cristina Basso Pereira Baptista, incluso no relatório de mídias (id. 217854280).

Em sede policial, a vítima
Vânia Marques de Souza
relatou que uma pessoa cortou a cerca de arame de sua residência e furtou uma bicicleta e uma galinha, sendo que posteriormente localizou o veículo na casa do réu:

“(...) QUE, no dia 24/05/2020 por volta das 03:00hs uma pessoa não identificada cortou a cerca de arame e furtou uma bicicleta e uma galinha; QUE, a bicicleta estava no quintal da residência; QUE a declarante passando pela rua viu a bicicleta da casa da pessoa de IRON, por isso acionou a polícia para fazer a apreensão; QUE, a bicicleta foi comprada pela declarante no valor de R$150,00, porém na nota fiscal consta R$450,00; QUE, a galinha está avaliada em mais de R$50,00. (...)”
. (id. 217855227 - pág. 4).

Apesar de devidamente intimada (id. 217854273), a ofendida não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

A

policial civil
Keila Cristina Basso Pereira Baptista
, ao ser ouvida em juízo, noticiou que se dirigiu à residência do apelante, ocasião na qual ele lhe apresentou a bicicleta e confessou a prática do furto, salientando que o réu cortou a cerca da propriedade para subtrair os bens, senão vejamos:

“(...)
Promotora:
O que você se recorda desse fato?

Testemunha:
É, na época Doutora, é, a vítima registrou boletim de ocorrência de que havia sido furtado na residência dela e, era uma bicicleta e, e aí na época ela disse que tinha visto ou alguém tinha visto o Iron de posse da bicicleta dela. É, de imediato nós fomos até a residência do Senhor Iron e na oportunidade ele nos apresentou a bicicleta e confessou que tinha praticado o furto na propriedade da vítima Doutora, e foi conduzido à Delegacia juntamente com, com o material furtado e apresentado à autoridade policial.

Promotora:
A vítima falou o que ele tinha furtado, é, como que ele fez pra entrar na casa dela?

Testemunha:
Doutora, é, na época se não me engano, eu acho que ele tinha cortado um, uma cerca, que cercava a propriedade e subtraído a bicicleta e eu acho que era uma galinha que tava no quintal. (...) Eu lembro que era uma propriedade que era cercada de tela. (...)”.
(id. 217854280).

O recorrente, na fase administrativa, confessou a prática delitiva em duas oportunidades, afirmando que, para tanto, “
desprendeu o arame do quintal
” da casa, que era cercada apenas com tela, e que furtou a galinha para comer e a bicicleta, que estava do lado de dentro da cerca, para uso próprio (id. 217855227 - págs. 12/14 e 22/24). Em juízo, fez uso do seu direito de permanecer em silêncio.

Como se vê, embora a vítima não tenha sido ouvida na fase judicial e as confissões do apelante se dado apenas em sede administrativa, fato é que tanto a autoria quanto a materialidade estão devidamente comprovadas, pois os elementos de informação foram corroborados pelo depoimento da testemunha policial perante a autoridade judiciária e, inclusive, foi reconhecida na sentença a atenuante da confissão.

Nessa perspectiva, oportuno ressaltar que

o depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, sendo ônus da defesa a demonstração da imprestabilidade da prova (STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, em especial quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso.

Deveras, as provas sobre a responsabilidade do recorrente pela infração em comento são robustas, firmes e coerentes, capazes de confirmar os indícios de autoria colhidos no curso da investigação criminal e ratificadas na instrução penal. Em contrapartida, não se verifica a presença de qualquer elemento passível de afastar a autoria por parte do apelante.

Desse modo, entende-se que o conjunto fático-probatório presente nos autos demonstra, de forma inequívoca, a prática do crime de furto pelo recorrente, razão pela qual escorreita a sentença objurgada, não subsistindo o argumento de carência de lastro probatório durante a fase judicial.

No que se refere à atipicidade material da conduta por sua natureza bagatelar, igualmente, o recurso não comporta deferimento.

A respeito, pertinente citar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 112.378/DF, fixou premissas para o reconhecimento do princípio da insignificância, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do autor; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a prática do delito de furto em sua modalidade qualificada (por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes) indica a especial reprovabilidade do comportamento, a obstar o reconhecimento de crime bagatela
” (AgRg no HC n. 879.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024).

De igual maneira, o entendimento deste Sodalício é o de que o “
furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente
” (ApCrim 0003858-49.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Nesse ponto, vale dizer que, inobstante a argumentação defensiva, inviável o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, na medida em que o auto de constatação indireto em local de furto (id. 217855227 - págs. 27/28) concluiu que “
se trata de um imóvel todo cercado por tela e arame farpado e que na rua lateral da casa, onde não há moradores nem construção, a cerca foi cortada facilitando o acesso do suspeito na propriedade
”.

Somado a isso, tem-se a narrativa da ofendida e a confissão do apelante em sede administrativa, que asseverou ter soltado o arame da cerca do quintal da residência da vítima, bem como o testemunho da agente policial, que expressou em juízo que o recorrente cortou a proteção da propriedade, de modo que o rompimento do obstáculo está adequadamente comprovado nos autos.

Nesse contexto, cabe registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora mesmo diante da ausência de laudo pericial, mormente quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros elementos de prova capazes de atestar o rompimento ou destruição do obstáculo (STJ, AgRg no AREsp 2299417/SE, Rel. Min. João Batista Moreira, Des. convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 22/08/2023).

Assim, tendo em vista que o crime de furto foi cometido em sua modalidade qualificada, haja vista o rompimento de obstáculo para propiciar a subtração dos bens, resta configurada a maior reprovabilidade do fato delituoso, de modo a afastar a incidência da

bagatela.

Ainda, pelo que dos autos consta, o valor da
res furtiva
, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme laudo (id. 217855227 - pág. 8), não era irrisório para o patrimônio da vítima, além de que tal quantia supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época, que era de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), o que demonstra o não cabimento da tese defensiva.

Portanto, inadmissível a aplicação do princípio da insignificância pretendida pelo recorrente.

Quanto à desclassificação da conduta para o ilícito de furto simples, conforme já explanado, não se vislumbra plausível, já que evidenciada a qualificadora do inciso I do § 4o do artigo 155 do Código Penal, razão pela qual também não é o caso de revisão da reprimenda imposta pelo Juízo sentenciante.

Logo, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Contudo, como bem destacado no parecer ministerial, deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado no presente, a teor do disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que o apelante é primário, que a coisa furtada é de pequeno valor, e que a qualificadora de rompimento de obstáculo é de ordem objetiva.

Sobre o assunto, a Súmula n. 511 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
”, tal como na hipótese.

Além disso, “
a escolha entre os benefícios previstos no art. 155, § 2o, do CP está dentro da margem de discricionariedade do julgador. Dessa forma, incide o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, a partir do qual lhe é oferecida liberdade decisória, desde que haja a devida fundamentação
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.448/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

No caso, levando em conta a incidência da qualificadora, o que revela maior reprovabilidade da conduta, e por se tratar de réu que ostenta maus antecedentes (id. 217855237), reputa-se conveniente, para atender às finalidades da reprimenda, a substituição da pena de reclusão pela de detenção.

Nesse sentido:

“(...) No caso, sendo o recorrente primário e o valor do bem subtraído inferior a um salário mínimo, mostra-se cabível a incidência da causa de diminuição em questão. Todavia, considerando o valor total dos bens (R$ 469,16 - quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), superior a 45% do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 1.039,00 - mil e trinta e nove reais), a incidência de qualificadora e, ainda, tratar-se de apenado que ostenta maus antecedentes, suficiente a substituição da pena de reclusão por detenção, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal - CP. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 782.315/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Em face de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Iron José dos Santos
e, de ofício, aplico-lhe o disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, apenas para substituir a pena de reclusão por detenção, em regime inicial aberto, mantido o pagamento de 10 (dez) dias-multa e os demais termos da sentença vergastada, em consonância com o parecer ministerial.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024